Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-51.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do crime de estupro de vulnerável, em face de sua neta por afinidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva quanto aos delitos e (ii) se correta a dosimetria da pena e o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos diversos e graves crimes imputados ao acusado, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, e ainda no seio doméstico, mormente quando corroboradas pelo restante do acervo angariado.
4. Mantém-se a fração máxima relativa à continuidade delitiva, quando devidamente delineados nos autos mais de sete abusos sexuais, ainda mais diante do verbete do Tema de no 1.202/STJ.

5. Reduz-se o montante fixado a título de indenização por danos morais se desproporcional às especificidades do caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.